Tribunal: TJDFT
Processo: 0705226-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. INCLUSÃO DE MEEIRO. IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. SEPARAÇÃO DE FATO.
1. Casados em regime de comunhão parcial de bens que adquirem imóvel na constância do casamento e depois se separam de fato, tem direitos patrimoniais sobre o bem adquirido, nos termos do artigo 1660. inciso I, do Código Civil e pode ser incluído no inventário da ex-cônjuge.
2. Conheço do agravo de instrumento e dou provimento.